Tribunal: TJPA
Processo: 0000983-21.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000983-21.2017.8.14.0007

APELANTE: RAFAEL ANDRADE DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – HOMICIDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADES PROCESSUAIS – REJEIÇÃO. 1. Pugna a defesa pela
nulidade da sessão do júri, pois um dos jurados teria sido alvo de representação eleitoral feita pelo advogado que realizou a defesa do apelante em Plenário do Juri
. Na espécie, a aventada parcialidade de um dos jurados só foi suscitada por ocasião da interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória, o que revela a preclusão do exame do tema.

Nulidade, por ter o membro do Ministério Público inovado na defesa em plenário, suscitando assunto diverso da pronuncia
, discorrendo sobre dolo eventual.

No entanto, sabe-se que o réu se defende dos fatos e não da capitulação penal e, in casu, o membro do “Parquet” não desbordou das teses apresentadas, se pautou no disposto na denuncia, não havendo que se falar em inovação.

Outrossim, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief
, previsto no art. 563, do CPP.

DECISAO MANIFESTAMENTE CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS – TESE DE LEGITIMA DEFESA NÃO ATACADA – IMPROCEDENCIA. 2. observa-se que os jurados acataram a tese de acusação, em que o exame do conjunto probatório constante dos autos encontra correspondência com a decisão prolatada pelos jurados no sentido de condenar o acusado, uma vez presentes elementos de autoria e materialidade delitiva aos crimes perpetrados.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RAFAEL ANDRADE DE FREITAS
, interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Comarca de Baião que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I do Código Penal Brasileiro e art. 121,
caput
c/c art. 14, II do mesmo Diploma Legal.

Consta na denúncia que no dia 14.02.2017, por volta de 03h30min, após uma discussão, o apelante ceifou a vida da vítima Amarildo de Melo Gomes e atentou contra a vida da vítima Tiago dos Santos Moraes com o auxílio de arma branca (faca), somente não causando a morte deste ultimo por circunstancias alheias a sua vontade.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou RAFAEL ANDRADE DE FREITAS a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, I do Código Penal Brasileiro e art. 121,
caput
c/c art. 14, II do mesmo Diploma Legal.

O apelante recorreu da decisão, pugnando pela nulidade da sessão do júri, pois um dos jurados teria sido alvo de representação eleitoral feita pelo advogado que realizou a defesa do apelante em Plenário do Juri, e assim, teria feito o julgamento com imparcialidade; pugna, igualmente pela nulidade, por ter o membro do Ministério Público inovado na defesa em plenário, suscitando assunto diverso da pronuncia, discorrendo sobre dolo eventual.

No mérito pugna pela anulação da sessão do Júri por ter sido a decisão dos jurados contraria às provas dos autos, uma vez que não foi atacada a tese de legitima defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela nulidade da sessão do júri, pois um dos jurados teria sido alvo de representação eleitoral feita pelo advogado que realizou a defesa do apelante em Plenário do Juri,
e assim, teria feito o julgamento com imparcialidade.

Consoante disposição dos arts. 433 e 435 do Código de Processo Penal, a publicação da lista de jurados é pública e realizada com antecedência, o que autoriza a parte interessada a proceder ao levantamento de informações atinentes aos jurados, como forma de averiguar a idoneidade de cada um.

Nesse sentido, depreende-se do conjunto probatório que a defesa fez juntada de uma “captura de tela” feita a partir da rede social facebook, onde o jurado estaria tecendo comentários acerca da suposta acusação de fraude eleitoral que o advogado menciona no recurso, no entanto, esta publicação em rede social ocorreu em setembro de 2016, conforme se verifica na impressão, ou seja, o fato era de conhecimento público há mais de dois anos, o que já seria de conhecimento do ora advogado do apelante, o qual já poderia ter arguido a alegada suspeição antes do julgamento.

Além do mais, tal arguição poderia ter sido questionada ainda em plenário do Júri, propiciando ao Juiz-Presidente decidir sobre o incidente. No entanto, a suspeição arguida, apenas foi suscitada pela primeira vez, em recurso de apelação, quando já havia precluído.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

(...)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARCIALIDADE DE UM DOS JURADOS. EIVA NÃO ARGUIDA TEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. PUBLICIDADE DA LISTA DE JURADOS. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. MEMBRO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE É MARIDO DA CUNHADA DA IRMÃ DA VÍTIMA. FATO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.

1.
Nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as eivas em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão.

2.
Na espécie, a aventada parcialidade de um dos jurados só foi suscitada por ocasião da interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória, o que revela a preclusão do exame do tema.

Precedentes do STJ e do STF.

3. O artigo 433 do Código de Processo Penal preceitua que o sorteio dos jurados é público, ao passo que o artigo 435 do mencionado diploma legal dispõe "serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento".

4. Dada a publicidade do sorteio, cabe às partes analisar previamente a lista dos jurados, a fim de verificar a ocorrência de possível suspeição, impedimento ou mesmo inconveniência da participação de determinada pessoa no julgamento, recusando-a no momento em que é formado o Conselho de Sentença. Inteligência do artigo 468 da Lei Penal Adjetiva. Doutrina. Jurisprudência do STJ e do STF.

5. O caput do artigo 448 do Código de Processo Penal estabelece que são impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos e cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado, ao passo que o § 1º do referido dispositivo acrescenta que "o mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar", e o § 2º dispõe que "aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados". 6. O fato de um dos jurados ser marido da cunhada da irmã da vítima não se enquadra em quaisquer das hipóteses de impedimento ou suspeição, tratando-se de vínculo que, por si só, não demonstra amizade íntima entre as partes. Doutrina. 7. A defesa cingiu-se a alegar que o marido da cunhada da irmã da vítima teria proximidade com o ofendido, inexistindo qualquer comprovação da amizade íntima entre eles, o que impede o reconhecimento da parcialidade do jurado.

Precedente.

8. Para afastar a conclusão a que chegou a instância de origem e concluir que estaria configurada a suspeição do jurado é necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

9. habeas corpus não conhecido.

(HC n. 535.530/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 16/12/2019.)

Assim sendo, mister ressaltar que na presente hipótese, não consta da Ata da Sessão do Tribunal de Júri qualquer insurgência por parte da defesa quanto a tais teses ora levantadas. Tem-se que referidas questões, portanto, restaram acobertadas pelo manto da preclusão, não merecendo maiores digressões.

Preliminar rejeitada.

Puga ainda, preliminarmente, pela
nulidade, por ter o membro do Ministério Público inovado na defesa em plenário, suscitando assunto diverso da pronuncia, discorrendo sobre dolo eventual.

No entanto, sabe-se que o réu se defende dos fatos e não da capitulação penal e,
in casu
, o membro do “
Parquet
” não desbordou das teses apresentadas, se pautou no disposto na denuncia, não havendo que se falar em inovação.

Outrossim, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief
, previsto no art. 563, do CPP
. Na espécie, a defesa não logrou demonstrar o prejuízo concreto decorrente da argumentação.

Nulidade rejeitada.

No mérito, pugna a defesa anulação da sessão do júri por ter sido a decisão dos jurados contraria às provas dos autos, uma vez que não foi atacada a tese de legitima defesa.

Como é cediço, nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, os jurados julgam por intima convicção, podendo, dessa forma, utilizar quaisquer provas contidas nos autos, esteja ela na fase inquisitorial ou judicial, mesmo aquelas que não sejam as mais verossímeis. O júri é livre na escolha da solução que lhe pareça mais justa,
só sendo permitido falar em decisão manifestamente contraria às provas dos autos, quando o acervo probatório não trouxer nenhum elemento a embasar a tese aceita no julgamento, sendo ela totalmente dissociada do conjunto probatório
. (art. 5º, XXXVIII, “c” da CF)

No mérito,
observa-se que os jurados acataram a tese de acusação, em que o exame do conjunto probatório constante dos autos encontra correspondência com a decisão prolatada pelos ju
rados no sentido de condenar o acusado, uma vez presentes elementos de autoria e materialidade delitiva aos crimes perpetrados.

A materialidade igualmente restou evidenciada pela Declaração de Óbito, Laudo de Exame de Corpo de Delito e declarações das testemunhas arroladas pela acusação.

A
nte o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 2023.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 10/10/2023